Tribunal: TJMT
Processo: 0001946-62.2018.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001946-62.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUIZA HELENA BRITO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 040.558.091-66 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
0001946-62.2018.8.11.0044.

Origem
:
1ª vara de paranatinga.

Recorrente
:
suiza helena brito de oliveira.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. REGIME 12X36. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes pedidos de horas extras mensais, horas extras em meses com 31 dias, adicional de insalubridade e adicional de penosidade, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus (i) ao recebimento de horas extras, inclusive em meses com 31 dias, e (ii) aos adicionais de insalubridade e penosidade previstos na Lei Municipal nº 24/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo deve ser processado segundo as normas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, convalidados os atos praticados no juízo comum, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e razoável duração do processo.

A concessão de adicionais de insalubridade e penosidade exige comprovação técnica de exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância fixados em norma e legislação municipal pertinente, conforme arts. 187 e 189 da Lei Municipal nº 24/1997.

O laudo pericial judicial afirma, de forma categórica, a inexistência de condições de insalubridade e penosidade na atividade exercida, inexistindo prova técnica capaz de infirmar suas conclusões.

A realização de limpeza de ambientes, contato com idosos e manuseio de materiais usuais da função não caracteriza, por si só, insalubridade ou penosidade, quando a perícia constata a ausência de agentes nocivos em níveis superiores aos permitidos.

Precedente jurisprudencial citado confirma que o pagamento de adicional de insalubridade depende de comprovação pericial e não pode ser presumido, bem como que não se admite o afastamento de laudo judicial sem prova técnica em sentido contrário.

Quanto às horas extras, o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos documentos que demonstrem labor extraordinário ou extrapolação habitual da jornada.

O Decreto Municipal nº 610/2010, que prevê duas folgas mensais para servidores submetidos a jornada de 8 horas diárias, não se aplica à recorrente, que labora em regime de 12x36.

A alegação de trabalho extraordinário em meses com 31 dias carece de comprovação documental, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de horas extras.

Ausentes elementos que infirmem os fundamentos da sentença, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicionais de insalubridade e penosidade exige comprovação técnica específica, não sendo possível afastar laudo pericial conclusivo sem prova técnica em sentido contrário.

A servidora submetida ao regime 12x36 não se beneficia da previsão de duas folgas mensais constantes do Decreto Municipal nº 610/2010, destinado a servidores com jornada de oito horas diárias.

O reconhecimento de horas extras demanda prova documental mínima do labor extraordinário, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei Municipal nº 24/1997, arts. 187 e 189; Decreto Municipal nº 610/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1.652.391/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.05.2017, DJe 17.05.2017; TJMT, N.U 0001707-58.2018.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 308660913, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) faz jus ao recebimento de 24 horas extras mensais com adicional de 100%, conforme previsto no Decreto Municipal nº 610/2010, que estabelece duas folgas mensais para servidores em regime de trabalho 12x36; b) tem direito a horas extras pelos dias trabalhados nos meses com 31 dias; c) o laudo pericial apresenta ambiguidades e contradições, pois embora tenha concluído pela inexistência de insalubridade e penosidade, descreveu que a recorrente mantém contato com materiais biológicos contaminantes, realiza limpeza de banheiros e troca fraldas geriátricas; e d) faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e ao adicional de penosidade (30%), conforme previsto na Lei Municipal nº 024/97.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou nos autos pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, deixando de apresentar parecer ou intervir nos autos (ID 330177376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
8/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, conforme
disposto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e no IRDR 8556/2016
, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, a reclamante pleiteia a cobrança e adicionais de insalubridade e penosidade, cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento de horas extras e dos adicionais de insalubridade e penosidade.

No que tange aos adicionais de insalubridade e penosidade, a perícia técnica realizada nos autos foi conclusiva ao afirmar que "
o trabalho do Reclamante NÃO É DESENVOLVIDO SOB CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a RECLAMANTE NÃO EXECUTA UMA ATIVIDADE PENOSA, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual
".

Embora a recorrente alegue que o laudo pericial apresenta ambiguidades e contradições,
não
trouxe elementos técnicos suficientes para afastar as conclusões do perito judicial
.

O fato de a recorrente realizar a limpeza do local e cuidar de idosos, por si só, não caracteriza a insalubridade ou penosidade, sendo
necessária a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos
,
o que
não
ocorreu no caso em análise
.

A Lei Municipal nº 24/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, prevê em seus artigos 187 e 189 os requisitos para a concessão dos adicionais de insalubridade e penosidade, respectivamente. Contudo,
a prova técnica produzida
não
confirmou o preenchimento desses requisitos
.

Quanto às horas extras pleiteadas, a recorrente
não
se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Tratando-se de matéria que demanda prova documental, como controle de ponto ou outro documento que demonstre o labor extraordinário, a mera alegação de que o Decreto Municipal nº 610/2010 prevê duas folgas mensais
não
é suficiente para o reconhecimento do direito.

Ademais, o referido Decreto estabelece que o regime de trabalho em turnos de "
12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com duas folgas mensais
" é destinado "
para aquele servidor com jornada de oito horas diárias
",
não se aplicando
, portanto,
à recorrente
,
que trabalha em regime de 12x36 horas
.

No que se refere às horas extras decorrentes dos meses com 31 dias, também
não
há comprovação documental de que a recorrente tenha efetivamente trabalhado além da jornada contratada sem a devida contraprestação.

A prova testemunhal produzida, por si só, não é suficiente para comprovar o direito às horas extras, sendo necessária a apresentação de elementos documentais que corroborem as alegações da parte,
o que não ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal n. 024/1997, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Paranatinga, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2. Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4. O reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, ou mesmo de adicional noturno demanda a mínima demonstração do labor extraordinário, o que não pode ser obtido exclusivamente por meio de prova testemunhal, nem tampouco via certidões redigidas pelo próprio requerente, mormente na hipótese em que relatada a ausência de documentos que comprovem o exercício de labor extraordinário.

5. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 0001707-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da simplicidade e da celeridade, e analisando as provas produzidas nos autos, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025